Tribunal: TCU
Processo: 027.419/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 12.275/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 12275/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a adotar a seguinte redação, em substituição aos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido: "9.1. julgar irregulares as contas do sr. Ubaldino Amaral de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, para condená-lo ao pagamento da importância de R$ 60.937,00 (sessenta mil, novecentos e trinta e sete reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados desde 31/7/2009 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; 9.2. aplicar ao sr. Ubaldino Amaral de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor;" 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República na Bahia.